Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-56.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-56.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HOMEDECOR COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ICARO IVVIN DE ALMEIDA COSTA LIMA

APELADO: TIAGO NUNES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. TITULARIDADE CONTRATUAL E FINANCEIRA COMPROVADA. MÉRITO. ATRASO SUBSTANCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (SUPERIOR
A
100 DIAS ÚTEIS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CONFISSÃO DO PREPOSTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL (TEMA 971 DO STJ). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Homedecor
Comercial
Ltda
(
Simonetto
Móveis Planejados) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e aplicação de multa contratual. O juízo de origem reconheceu o atraso de mais de 100 dias úteis na montagem do mobiliário contratado pelo autor, condenando a ré ao pagamento de multa de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 118.800,00), mediante inversão de cláusula penal, além de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do autor, diante da alegação de que o contrato teria sido firmado por terceiro enquanto este residia no exterior; (
ii
) a existência de excludente de responsabilidade por suposta culpa do consumidor ou de terceiros; (
iii
) a legalidade da inversão da cláusula penal de 20% estipulada apenas em desfavor do adquirente; (
iv
) a configuração e a razoabilidade do dano moral fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa não prospera. O contrato (ID 150330581) qualifica expressamente o autor como comprador, e os comprovantes de transferência internacional (ID 150330579) provam que este suportou o ônus financeiro.

A atuação de familiares na execução física não descaracteriza a titularidade do direito material.

O inadimplemento é incontroverso. O atraso superior a 100 dias úteis restou provado por comunicações de WhatsApp e confissão do preposto da ré, que admitiu a falta de mão de obra e o remanejamento de funcionários para outros projetos. Inexistência de prova de culpa do consumidor.

Aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 971. Em contratos de adesão, a cláusula penal prevista apenas contra o consumidor deve ser invertida para fixar a indenização pelo inadimplemento do fornecedor, restabelecendo a isonomia e a boa-fé objetiva.

O atraso prolongado em móveis essenciais compromete a habitabilidade da moradia e extrapola o mero dissabor. O valor de R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa do consumidor é definida pela titularidade do interesse econômico e contratual, prevalecendo a primazia da realidade sobre o formalismo, independentemente de representação fática por familiares.

No inadimplemento de contrato de fornecimento de mobiliário de alto valor, havendo previsão de cláusula penal apenas para o consumidor, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização em desfavor do fornecedor, por força do Tema 971 do STJ.

O atraso excessivo na entrega de móveis planejados que impede a plena fruição do imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 17, 85, 485; CDC,
arts
. 2º, 6º, 14, 47, 51; CC,
arts
. 186, 413, 656, 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, REsp 1.723.812/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001022-56.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante HOMEDECOR COMERCIAL LTDA e, como apelado, TIAGO NUNES TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA
HOMEDECOR COMERCIAL LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)